Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-90.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800099-90.2022.8.14.0036

APELANTE: ADENIL SANTOS TAVARES, RONALDO DIAS DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS REZENDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENAUNTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CPB – IMPROVIMENTO. 1. Observa-se da sentença que o magistrado, valorou como desfavoráveis dois vetores (circunstâncias do crime e consequências do crime) e fixou pena base acima do mínimo legal, em 6 anos e 60 dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado não reconheceu a presença de atenuante de confissão, de fato, como bem disposto na sentença condenatória, os acusados não confessaram a autoria delitiva.

Não há falar em circunstância relevante, posterior ou anterior ao crime, tendo em vista a ausência de comprovação nos autos. Assim, não há como reconhecer a atenuante inominada do art. 66 do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ADENIL SANTOS TAVARES e RONALDO DIAS DOS SANTOS
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oeiras do Pará que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ADENIL SANTOS TAVARES a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa e RONALDO DIAS DOS SANTOS a pena de 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, ambos no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformados os apelantes recorreram da decisão que em ambos pugnam pela reforma da pena, para que seja reconhecido a atenuante de confissão, bem como reconhecida a atenuante inominada prevista no art. 66 do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Ambos os apelantes recorreram da decisão em que pugnam pela reforma da pena, para que seja reconhecida a atenuante de confissão, bem como reconhecida a atenuante inominada prevista no art. 66 do CPB.

Observa-se da sentença que o magistrado, valorou como desfavoráveis dois vetores (circunstâncias do crime e consequências do crime) e fixou pena base acima do mínimo legal, em 6 anos e 60 dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado não reconheceu a presença de atenuante de confissão, de fato, como bem disposto na sentença condenatória, os acusados não confessaram a autoria delitiva, transcrevo:

“Em atenta análise às provas constantes dos autos, entendo que as materialidades e a autorias dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP restaram plenamente comprovadas e configuradas.

As materialidades estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de entrega. As autorias, por seu turno, estão demonstradas pelos depoimentos colhidos em Juízo, especialmente porque os objetos dos roubos foram encontrados em posse dos acusados e eles foram, sem dúvida, reconhecidos pelas vítimas por ocasião dos depoimentos prestados em Juízo: [...]
os acusados negaram os delitos
. [...]

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes, razão pela qual fixo a reprimenda provisória no patamar de 6 anos de reclusão e 60 dias-multa.”

Assim sendo, inviável a aplicação da atenuante de confissão.

Do mesmo modo, inviável o reconhecimento da atenuante inominada, o juízo assim dispôs:

“Vale salientar que não é o caso de incidência da outra atenuante postulada pela Defesa (inominada ou de clemência, prevista no art. 66 do CP). Não há falar em circunstância relevante, posterior ou anterior ao crime, tendo em vista a ausência de comprovação nos autos. Portanto, o fato de o réu ser supostamente uma pessoa que não teve oportunidade na vida, não teve escolaridade e possuir um meio de vida simples não implica no reconhecimento da atenuante inominada, mormente por não se caracterizar circunstância relevante indicativa de menor grau de culpabilidade.”

De tal modo, não havendo provas nos autos acerca da condição de miserabilidade do agente e completa falta de oportunidade, não há como reconhecer a atenuante inominada do art. 66 do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024